Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença. O embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição, notadamente quanto à análise das provas relativas à alegada impenhorabilidade de motocicleta utilizada como instrumento de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição que justifique sua integração ou correção;
(ii) avaliar se os embargos de declaração cumprem os requisitos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova suficiente da utilização da motocicleta como instrumento de trabalho, conforme exigido pelo art. 833, V, do CPC, cuja interpretação é restritiva.
5. A alegada obscuridade quanto à valoração das provas não se confirma, pois a decisão é clara ao afirmar que a simples alegação de uso laboral não basta, sendo indispensável a demonstração inequívoca da relação entre o bem e a atividade profissional do executado.
6. Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, que admite a impenhorabilidade em tese, mas a condiciona à prova efetiva da necessidade do bem, inexistente no caso concreto.
7. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura vício que justifique a interposição de embargos de declaração.
8. Para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, o acórdão enfrentou adequadamente a questão jurídica suscitada, sendo ainda aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A ausência de prova inequívoca do vínculo entre o bem e a atividade profissional afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.
3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 833, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.